Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA OU PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de furto. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da confissão na Delegacia de Polícia, tem-se, ainda, os depoimentos da testemunha, a prisão em flagrante do réu dentro do imóvel e a fotografia demonstrando o furto do cabo de cobre.

2. A confissão extrajudicial do acusado (revel) pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.

3. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito de invasão de domicílio, uma vez que foi demonstrado nos autos que, antes de voltar ao local para usar drogas, o recorrente teria furtado e vendido o cabo de cobre pertencente à empresa vitimada.

4. Não há que se falar em tentativa de furto, pois o delito restou plenamente consumado, uma vez configurada a inversão da posse, tendo o réu se apropriado da res furtiva.

5. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.

6. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos em que o agente possui outras duas ações penais em seu desfavor e que se justifica a sua habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo pelo cumprimento do ordenamento jurídico, merecendo, portanto, maior reprovabilidade estatal.

7. A minorante prevista no § 2o, do artigo 155, do CP deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e não no mínimo de 1/3 (um terço), quando as condições subjetivas negativas não forem fundamentadas em sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.